Tribunal: CARF
Processo: 13657.000620/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13657.000620/2007-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.568 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
ALLAN KARDEC HONORIO DOS SANTOS .. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 24/26) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2005 (e-fls. 67/69), onde se apurou a Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.000620/2007-51
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000620/2007-51

O contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 04/06). Inconformado, apresentou Impugnação (e-fls.
02), cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 76/79):
À fl. 01, o autuado insurge-se contra a exação procedida, alegando ter apresentado 2
(duas) declarações retificadoras atinentes ao exercício em questão, tendo na última delas
apurado uma restituição na importância de R$ 911,56, já liberada por esta instituição.
Acresce, ainda, que, posteriormente, providenciou uma 3a (terceira) retificadora em face
de orientação fornecida-lhe pelo Plantão Fiscal da DRF de Varginha/MG, haja vista que
é portador de doença grave (câncer) desde 1999, conforme atestados médicos anexos à
sua defesa.
Aduz, a seguir, que adotando os procedimentos repassado-lhes pela própria RF,
declarou então a totalidade de seus rendimentos como isentos, pleiteando, todavia, a
restituição do que lhe fora retido na fonte - R$ 5.159,21.
A par do exposto, acreditava que fazia jus à restituição de um saldo de R$ 4.247,65,
uma vez que já lhe fora disponibilizada, como acima explicitado, a quantia de R$
911,56.
Porém, argumenta o litigante, em 02/05/2007, ao invés da restituição esperada recebeu a
notificação ora guerreada, contra a qual apresentou inicialmente a SRL - Solicitação de
Retificação de Lançamento - de fl. 04, cujo resultado - INDEFERIMENTO - consta à fl.
03.
Afirma, por fim, o peticionário que : "... ao a meu ver sou eu que tenho a receber e
não a pagar..." (grifos originais).
Foram os documentos de fls. 03/10, colacionados aos autos pelo interessado.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 4a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS. MOLÉSTIA GRAVE.
Os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstias elencadas na lei
como graves só se isentam do imposto mediante laudo comprovadamente emitido por
serviço médico oficial da Unido, Estado, Distrito Federal ou Municípios, atestando tal
condição.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 29/07/2008 (e-fls. 85), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 21/08/2008 (e-fls. 86) indicando a juntada de
documentos comprobatórios.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a omissão de rendimentos foi
apurada com base nas informações consignadas em DIRF pelas fontes pagadoras (e-fls. 25).
A infração foi mantida no julgamento de primeira instância, cabendo destacar os
seguintes trechos da decisão recorrida (e-fls. 78/79):
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000620/2007-51

Isto posto, é de se esclarecer que o contribuinte centra sua defesa não no sentido de
negar a percepção dos valores tidos pela Fiscalização como por ele omitidos, mas sim
na busca de tentar ratificar aquilo que expressou na declaração revisada, fl. 63: tratam-
se de rendimentos isentos de tributação por ser ele portador de moléstia grave.
[...]
Assim, esta autoridade julgadora parte do pressuposto que a condição de inativo do
requerente já foi plenamente acatada pelo Fisco.
Dessa forma, irá se ater, para elaboração do presente voto, exclusivamente, à analise das
provas relativas A comprovação, ou não, da condição do contribuinte como beneficiário
da isenção em comento e, em sendo o caso, a partir de quando poderia ele usufruir de tal
beneficio fiscal.
Nesse sentido, nem a cópia do "Relatório Médico" de fl. 05, nem os pareceres de fls. 06,
07/08 e 09/10, apresentados pelo contribuinte na fase impugnat6ria, se enquadram no
conceito de "... laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ...", como exige a legislação supra para
gozo da isenção sob exame.
E isso porque nem as unidades médicas ou hospitalares nas quais foram tais documentos
elaborados, nem seus emissores - respectivamente o Dr. Otávio Martucci, o Dr.
Emanuel A. Coutinho, o Dr. Hélcio Moreira Guerzoni e o Dr. Evaril Minussi — podem
ser identificados, por meio de carimbos específicos ou timbres próprios, como membros
de rede médica oficial federal, estadual ou municipal.
Não se prestam, pois, como documentos hábeis capazes de elidir o feito fiscal.
Em seu Recurso o contribuinte apresenta documentos comprobatórios com o
intuito de contrapor as razões trazidas pelo Colegiado a quo (e-fls. 87/90).
Sobre a isenção por moléstia grave, impõe-se observar o disposto no art. 39,
XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, vigente à época.
Cumpre ressaltar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso concreto a decisão recorrida não questiona a condição de inativo do
sujeito passivo, apontando apenas a ausência de laudo oficial para demonstrar que o mesmo era
portador de doença grave especificada na legislação de regência.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000620/2007-51

No entanto, extrai-se do laudo juntado ao Recurso, emitido por serviço médico
oficial do município de Pouso Alegre – MG, que o recorrente era portador de Neoplasia Maligna
desde 08/1999, fazendo jus à isenção pleiteada para o ano calendário objeto do lançamento.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital